Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE EX COMPANHEIRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
I. O art. 884 do Código Civil estabelece que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".
II. A autora deve ser indenizada pelos valores gastos com materiais de construção e edificação de dois cômodos no imóvel de propriedade de seu ex-companheiro, a fim de que não haja enriquecimento sem causa do apelante.
III. Na hipótese, não há possibilidade de indenização por danos morais, já que não houve a ocorrência de ilícito, mas simples caso de rompimento de laço afetivo, que naturalmente causou ressentimentos e mágoas nas partes, mas que não foram capazes de atingir a dignidade da pessoa humana.
IV. Negou-se provimento ao recurso.